Tribunal: CARF
Processo: 18186.732168/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.732168/2014-26
ACÓRDÃO
3002-004.051 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEGIÃO DA BOA VONTADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP -
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
Deve ser sumariamente indeferido o pedido de restituição formulado em
papel, quando não há ausência de previsão da hipótese de restituição no
programa PER/DCOMP e não tenha sido demonstrada pelo sujeito passivo
a existência de falha no referido programa que impeça a geração do
formulário eletrônico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.051 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.732168/2014-26
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório constante às fls. 358/363, proferido pela Delegacia
Especial de Administração Tributária – DERAT/SP em 31/05/2016 (data da última
assinatura digital). No referido despacho, o Pedido de Restituição foi indeferido
sumariamente e a Declaração de Compensação correlata foi considerada não
declarada.
A demanda originou-se do Pedido de Restituição manual (fls. 02 a 08),
protocolizado em 21/11/2014, no qual a Interessada afirma ser imune à
Contribuição ao PIS, nos termos do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, e
pleiteia a restituição dos valores recolhidos indevidamente, conforme
comprovantes de arrecadação acostados.
1. Do Despacho Decisório
O Despacho Decisório objeto de impugnação indeferiu sumariamente o Pedido de
Restituição, apresentando, em síntese, as seguintes razões:

•
O pedido refere-se a créditos de PIS referentes aos períodos de
apuração 01/1989 a 01/2003. Parte dos débitos de PIS dos períodos 03/1999 a
01/2003 teria sido quitada no âmbito do REFIS (Lei 9.964/2000) e do PAES (Lei
10.684/2003).

•
O pedido não foi apresentado por meio do formulário previsto na
IN RFB no 1.300/2012, tendo sido entregue em meio físico, fora do padrão
regulamentar.

•
Consta apenso o Processo no 18186.725496/2015-57, em que foi
protocolizada Declaração de Compensação em 22/06/2015, visando compensar
débitos de contribuições previdenciárias (código 2305) relativos a diversos
períodos (PAs 08/2014 a 05/2015) com o crédito pleiteado neste processo.

•
O contribuinte sustenta que o crédito decorre de decisão judicial
transitada em julgado no Mandado de Segurança no 2006.61.00.013203-5, no
qual foi reconhecida sua imunidade ao PIS.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.051 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.732168/2014-26
3
A pesquisa administrativa confirmou que referida ação judicial transitou em
julgado em 22/08/2011, reconhecendo a imunidade tributária da Impetrante.
Após discorrer sobre os fundamentos legais, o Despacho Decisório concluiu:
“O Pedido de Restituição deve ser indeferido sumariamente e a Declaração de
Compensação considerada não declarada, nos termos do art. 41, § 3o, incisos IX e
XV, c/c arts. 46 e 111 da IN RFB no 1.300/2012.”
O despacho informa, ainda:

•
Quanto ao Pedido de Restituição, cabe apresentação de
Manifestação de Inconformidade no prazo de 30 dias (art. 77 da IN RFB
1.300/2012).

•
Quanto à Declaração de Compensação considerada não declarada,
não cabe Manifestação de Inconformidade, podendo ser interposto recurso
hierárquico (arts. 56 e 59 da Lei 9.784/1999).

•
A cobrança dos débitos declarados na DComp será efetuada no
Processo Administrativo no 19679.720710/2016-81.
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 08/06/2016 (fls.
365/366).
Em 07/07/2016, apresentou a presente Manifestação de Inconformidade (fls. 368
a 375), devidamente subscrita por procurador habilitado (fls. 10/13). A Unidade
Preparadora reconheceu sua tempestividade (fl. 377).
2. Da Manifestação de Inconformidade
Em síntese, a Interessada sustenta:
a) Que protocolizou Pedido de Restituição das contribuições ao PIS porque, na
qualidade de associação civil beneficente, cultural, assistencial e filantrópica, é
imune ao recolhimento da contribuição, nos termos do art. 195, § 7o, da
Constituição Federal.
b) Que o próprio relatório elaborado pela DIORT/DERAT-SP (fl. 358) confirma que
o indeferimento baseou-se exclusivamente na forma de apresentação do pedido,
e não no exame do direito material.
c) Que o indeferimento sumário fundamentado apenas na ausência do formulário
eletrônico previsto na IN RFB 1.300/2012 viola os princípios do direito de petição,
do contraditório e da ampla defesa.
d) Que a utilização do PER/DCOMP não pode ser exigida de modo a inviabilizar o
exercício dos direitos do contribuinte, sobretudo quando presentes documentos
comprobatórios suficientes do crédito.
e) Que a jurisprudência do TRF da 3a Região admite a análise de mérito em
situações análogas, não podendo o indeferimento fundar-se unicamente em
questões formais.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.051 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.732168/2014-26
4
f) Que sua imunidade ao PIS está reconhecida em decisões transitadas em julgado
nos processos 0013203-33.2006.4.03.6100 (mandado de segurança) e 0001414-
71.2005.4.03.6100 (ação ordinária).
g) Que, comprovados a imunidade e o efetivo recolhimento das contribuições, é
devido o deferimento do pedido de restituição.
Ao final, requer:
“o provimento desta Manifestação de Inconformidade, para reforma do Despacho
Decisório e o consequente deferimento do Pedido de Restituição formulado no
Processo no 18186.732168/2014-26.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela LEGIÃO DA BOA VONTADE (LBV),
doravante Recorrente, em face do Acórdão no 04-45.785, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo a decisão que indeferiu sumariamente seu pedido de
restituição e considerou não declarada a compensação de créditos.
O litígio tem origem em pedido de restituição protocolado em papel em
21/11/2014, por meio do qual a Recorrente, entidade beneficente de assistência social, pleiteia a
devolução de valores recolhidos a título de PIS entre 1989 e 2003. A Recorrente fundamenta seu
pleito na imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, a qual foi
reconhecida em seu favor por decisão judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança no
2006.61.00.013203-5).
Adicionalmente, em processo apenso (18186.725496/2015-57), a Recorrente
apresentou declaração de compensação, também em papel, utilizando os referidos créditos de PIS
para quitar débitos de contribuições previdenciárias.
O Despacho Decisório da Delegacia Especial de Administração Tributária (DERAT/SP)
indeferiu sumariamente o pedido de restituição e considerou não declarada a compensação, com
base nos seguintes fundamentos: (i) não utilização do programa Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), em desacordo com a
legislação de regência; (ii) vedação à compensação de créditos oriundos de parcelamentos
(REFIS/PAES); e (iii) vedação legal à compensação de créditos de PIS com débitos de contribuições
previdenciárias.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.051 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.732168/2014-26
5
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela DRJ/CGE. A decisão de primeira instância administrativa reiterou a
obrigatoriedade do uso do PER/DCOMP e a existência de vedações legais expressas que impediam
a compensação nos moldes pretendidos.
Em seu Recurso Voluntário a este Conselho, a Recorrente insiste na prevalência de
seu direito material (imunidade) sobre os aspectos formais, argumentando que a exigência do
PER/DCOMP viola os princípios do direito de petição, da ampla defesa e do contraditório. Pugna,
assim, pela reforma do acórdão recorrido para que seu pedido de restituição seja deferido.
A controvérsia dos autos envolve questões de ordem formal e material. A
Recorrente, amparada por decisão judicial transitada em julgado que reconheceu sua imunidade
tributária, pleiteia a restituição de valores de PIS. Contudo, o fez por meio de procedimento
(pedido em papel e compensação cruzada) que a legislação tributária veda expressamente.
O cerne da questão não reside no mérito do direito creditório em si – a imunidade
da Recorrente é incontroversa –, mas na legalidade dos procedimentos adotados para reaver os
valores e utilizá-los em compensação.
O primeiro óbice apontado pela fiscalização e mantido pela DRJ é de natureza
formal: a não utilização do programa PER/DCOMP. A legislação que rege a matéria, notadamente
a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (vigente à época), estabelece em seu art. 113 a
obrigatoriedade da utilização do meio eletrônico para a formulação de pedidos de restituição e
declarações de compensação. A apresentação em papel é medida excepcional, admitida apenas
quando comprovada a impossibilidade de uso do sistema.
A Recorrente não demonstrou qualquer falha ou impossibilidade técnica que a
impedisse de utilizar o programa. A alegação de que a formalidade não pode se sobrepor ao
direito de petição não prospera. O direito de petição não é absoluto e deve ser exercido nos
termos e formas previstos em lei. A exigência de um formato eletrônico específico é uma norma
procedimental que visa à organização, celeridade e segurança do processamento de milhões de
pedidos, sendo uma medida razoável e proporcional.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de validar a exigência do
PER/DCOMP, conforme se depreende do Acórdão no 3201-007.664:
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO (PAPEL).
VEDAÇÃO, PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL.
LEGITIMIDADE. As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP),
não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em
formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a
compensação não declarada.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.051 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.732168/2014-26
6
Correta, portanto, a decisão que indeferiu sumariamente o pedido de restituição
com base no art. 111 da IN RFB no 1.300/2012.
Mesmo que superado o vício formal, a pretensão da Recorrente encontraria um
segundo e intransponível obstáculo: a vedação legal à compensação de créditos de tributos
administrados pela RFB (como o PIS) com débitos de contribuições previdenciárias.
A Lei no 11.457/2007, que unificou a administração das contribuições
previdenciárias sob a Receita Federal do Brasil, foi explícita ao criar uma barreira a essa
modalidade de compensação, em seu art. 26, parágrafo único:
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
Trata-se de vedação legal expressa, que não pode ser afastada pelo julgador
administrativo, a quem compete aplicar a lei, e não questionar sua validade, conforme a Súmula
CARF no 2 (antiga Súmula no 1 do 1o CC). A jurisprudência deste Conselho é pacífica em aplicar tal
vedação, como ilustra o Acórdão no 2301-005.152:
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS DE PIS/PASEP E
COFINS. IMPOSSIBILIDADE. A compensação de diferentes espécies tributárias com
débitos de contribuição previdenciária é legalmente vedada. Impossibilidade de
compensação de créditos de PIS/Pasep e Cofins com débitos previdenciários.
Glosa dos créditos compensados mantida.
Assim, a compensação pretendida pela Recorrente é nula de pleno direito, o que
leva à sua correta qualificação como "não declarada", nos termos do art. 46 da IN RFB no
1.300/2012.
Embora a Recorrente possua o direito material ao crédito, decorrente de sua
imunidade tributária reconhecida judicialmente, ela exerceu seu direito de forma
processualmente inadequada. A restituição deveria ter sido pleiteada via PER/DCOMP. A
compensação, por sua vez, é legalmente impossível nos moldes pretendidos.
Não há que se falar em violação a princípios constitucionais, mas sim na aplicação
estrita do princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública e os administrados estão
vinculados. A decisão da DRJ, portanto, não merece reparos.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.051 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.732168/2014-26
7

Fl. 429
DF CARF MF
Original